Tribunal: STF
Processo: HC 197010
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 136.014/SC, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta prevista no art. 289, § 2º, do Código Penal, por supostamente ter apresentado uma cédula falsa de R$ 50,00 e outra de R$ 100,00, em 24-03-2012, no estabelecimento comercial ‘Bar do Gaúcho’, localizado no município de Balneário Arroio do Silva/SC.
    Diante da não localização do paciente, o magistrado de origem determinou a citação por edital. 
    O réu não compareceu em Juízo nem constituiu advogado, razão pela qual o magistrado processante determinou a suspensão do processo e da fluência do prazo prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal.
    Em agosto de 2019, o Juízo de origem, considerando que a pena máxima imputada ao requerido é de 2 anos e o prazo máximo de suspensão do processo é de 4 anos, determinou a retomada da marcha processual e a intimação da Defensoria Pública da União - DPU para que assumisse a defesa do réu.
    A Defensoria Pública requereu a manutenção da suspensão do processo até a citação pessoal do paciente, o que foi indeferido. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 44):
    PROCESSUAL PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. 
    1. Ao não ser encontrado quando da propositura de ação penal, o réu é citado por edital, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, ocasionando a suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional da pretensão punitiva.
    2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez superado o prazo de suspensão do processo e da prescrição, é desnecessária a citação pessoal do réu quando da retomada do processo. Orientação da Quarta Seção deste Tribunal. 
    Contra esse acórdão, a Defensoria Pública interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 2, fls. 109-114), em decisão confirmada pelo colegiado, em sede de Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 126):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. TRANSCURSO DO PRAZO. DESNECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, o fato de não ter sido encontrado, quando da instauração da ação penal, ensejou à citação por edital e, por conseguinte, à suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, de modo que, passado o prazo estipulado, operou-se, sobre essa fase do processo, a preclusão, não sendo necessária, portanto, a citação pessoal do recorrente quando da retomada do processo e devendo o feito ter o seu regular prosseguimento desde então. Precedentes deste STJ. 
    III - "Descabe falar-se em necessária citação pessoal do recorrente quando da retomada do processo, visto que o fato de não ter sido encontrado, quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação por edital e, por conseguinte, à suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, de modo que, passados mais de 14 (quatorze) anos do fato em si, operou-se, sobre essa fase do processo, a preclusão, devendo o feito ter o seu regular prosseguimento" (RHC n. 66.377/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 15/04/2016). 
    IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma: (a) A determinação de retomada da Ação Penal sem a citação pessoal do paciente, como se verifica, afronta diametralmente a legalidade e a constitucionalidade da prestação jurisdicional; e (b) não há que se falar em aplicação analógica do art. 362 do Código de Processo Penal ao fim do prazo de suspensão do art. 366, do mesmo Diploma, uma vez que, não obstante a controvérsia e divergência jurisprudencial e doutrinária quanto ao cabimento da regra da citação por hora certa no Processo Penal, a norma do art. 362 do CPP dispõe em relação à situação do acusado se ocultar para não ser citado, o que não se verificou no caso.
    Requer a defesa, ao final, a concessão da ordem, para reformar o acórdão do e. STJ, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, declarando-se a nulidade da Ação Penal n.º 5010347- 57.2012.4.04.7204/SC, desde a decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Federal de Criciúma/SC que determinou a retomada da tramitação da Ação Penal sem a devida citação do paciente, determinando-se a suspensão do feito e a nulidade de todos os atos praticados após a decisão do Magistrado de Primeiro Grau.
    É o relatório. Decido.
    São relevantes os fundamentos desta impetração.
    De acordo com o art. 366 do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei nº 9.271/1996, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do Recurso Extraordinário 600.851, Rel. Min. EDSON FACHIN, fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: 
    "Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso". 
    Conforme destacado pelo eminente Ministro relator, “o art. 363, § 4º, do Código de Processo Penal é expresso em prever que, somente com o comparecimento do acusado citado por edital, o processo prosseguirá em seus devidos termos, dentre eles, a apresentação de resposta à acusação”. Ainda, “o art. 396, parágrafo único, do CPP, dispõe que, em caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir apenas a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído”. 
    Assim, o retorno da marcha processual sem que esteja comprovado nos autos que o réu tomou conhecimento da instauração do processo - seja por meio de seu comparecimento pessoal em juízo, seja por força do comparecimento de advogado constituído - implica violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório e, por consequência, torna nula a instrução criminal desde a retomada do curso do processo.
    Diante do exposto, com base no artigo 192 do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para anular a instrução criminal, quanto aos fatos apurados na Ação Penal 5010347-57.2012.4.04.7204/SC, em trâmite na 1ª Vara Federal de Criciúma, da Seção Judiciária de Santa Catarina, a partir da decisão que determinou a retomada da marcha processual após o término do prazo de suspensão da prescrição.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente